Tribunal: TJDFT
Processo: 0726514-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DOCUMENTOS SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente os pedidos iniciais para condenar a requerida em indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de colisão de veículos. Foi julgado parcialmente e procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado em sede de pedido contraposto.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito. Narraram que no dia 27/01/2024, por volta das 10h40, o 1o requerente trafegava na direção da CLS 206 e logo após o 1o viaduto teve o veículo abalroado na lateral esquerda pelo veículo conduzido pela requerida. Informaram que o veículo conduzido pela requerida estava atrás do seu veículo quando, de repente, sentiu o choque provocado pelo veículo da requerida, que acabou por arremessar seu veículo em um canteiro. Noticiaram que a colisão inicialmente se deu na roda traseira esquerda e se estendeu por toda a lateral. Pugnaram pela condenação da requerida ao pagamento do valor de R$9.635,02, sendo R$ 4.543,78, referentes ao conserto e pagamento da franquia do seguro e R$ 5.091,24, concernentes aos lucros cessantes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72880356). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72880362).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao dever de reparação de dano material decorrente da colisão entre os veículos.
5. Em suas razões recursais, os requerentes aduziram que a sentença foi fundamentada em documento que não consta do arcabouço probatório dos autos. Defenderam que não houve demonstração dos danos materiais sofridos pela parte requerida. Sustentaram que apesar da interposição de 2 embargos declaratórios, o magistrado manteve-se silente acerca dos documentos inexistentes que embasaram a condenação ao pagamento de danos materiais, o que caracteriza negativa de prestação jurisdicional e enseja a anulação da decisão. Argumentaram que “o entendimento do e. TJDFT é no sentido de que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo que, a falta de apreciação de qualquer pedido constitui flagrante cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional”. Destacaram que o veículo da requerida sofreu danos na parte dianteira, enquanto o veículo dos requerentes sofreu danos na parte traseira (amortecedores, eixo, para-choques), atraindo a presunção de culpa pelo acidente para a requerida, em razão do descumprimento da distância de segurança prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Alegou que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade da recorrida, fato que não foi abordado por ocasião da sentença e que também caracteriza negativa de prestação jurisdicional. Apontaram que o marco inicial da correção monetária deve ser o efetivo desembolso e não a data do evento danoso. Pugnaram pelo provimento do recurso “reconhecendo-se a responsabilidade da recorrida pelo acidente, com a consequente condenação ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes. Subsidiariamente, seja reconhecida a culpa concorrente em razão do excesso de velocidade da recorrida. Caso assim não entenda, o que não se espera, subsidiariamente, seja afastada a condenação dos recorrentes ao pagamento de danos materiais à recorrida, uma vez que não foram efetivamente comprovados os prejuízos”.
6. Por ocasião da contestação, a fim de subsidiar o pedido contraposto, a requerida acostou aos autos sob sigilo documentos acerca dos alegados danos materiais. Tal fato impediu sua visualização pelo advogado da parte adversa, conforme comprovação pelos requerentes nos dois embargos de declaração interpostos (ID 72880348, p. 9 e ID 72880354, p. 11), e na peça recursal (ID 72880359, p. 2).
7. Em razão do sigilo indevidamente atribuído aos documentos pela parte requerida, não foi oportunizado à parte requerente manifestar-se acerca dos documentos apresentados, tendo sido proferida sentença com base nos fundamentos e documentos ali deduzidos, julgando-se procedente o pedido contraposto.
8. Nos termos do disposto nos artigos 9o e 10o do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, sob pena de ofensa aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
9. Deve ser anulada a sentença que julgou procedente o pedido contraposto com fundamento em prova documental não acessível ao autor.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para cassar a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a baixa do sigilo sobre os documentos que instruem a contestação com pedido contraposto e reabrir o prazo para réplica.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.